Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Objeto. Licitação Pública. Chamamento Público. Seleção de Projetos Culturais para recebimento de apoio financeiro originário do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Segurança. Alcance. Cominação de obrigação à administração de contratar projeto artístico e cultural. Fundamento. Classificação da concorrente em posição anterior às empresas contratadas. Preterição. Ilegalidade. Segurança antecedente. Liminar. Elisão da desclassificação. Adequação do custo do projeto. Obtenção. Objeto licitado. Execução. Contratação das concorrentes classificadas em posição posterior à impetrante. Ausência de contratação. Ato omissivo. Certame. Validade e objeto licitado. Expiração. Reconhecimento e elisão da preterição após ultimação do prazo de vigência do processo seletivo e execução do objeto licitado. Inviabilidade. Contratação no ambiente de seleção pública já expirada. Impossibilidade. Ausência. Arguição de perda de objeto em razão da expiração de validade do processo seletivo. matéria afeta ao mérito. Informações da autoridade impetrada. litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II). Elemento subjetivo. Inexistência. Ordem denegada. Acórdão. Omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Incursão em premissa fática equivocada. Incorrência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, denegara a segurança reclamada, preservando incólume o ato administrativo imputado ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, consubstanciado na abstenção de responder ao pedido de contratação que formulara a impetrante e, conseguintemente, de contratá-la, conquanto classificada em procedimento administrativo de seleção de projetos artísticos e culturais.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, contradição ou obscuridade a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão mandamental aduzida pela embargante em ambiente de mandado de segurança almejando a cominação à autoridade impetrada da obrigação de realizar sua contratação e viabilização financeira do projeto que habilitara em procedimento seletivo do qual participara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.